Tribunal: TJMT
Processo: 1043250-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1043250-43.2024.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: DIANA KESIA DA CRUZ SILVA
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO DESCONHECIDO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO POR ÁUDIO, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E TELAS SISTÊMICAS. SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a improcedência dos pedidos formulados em ação na qual a parte autora alegou a negativação indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 261,28, cuja existência afirmou desconhecer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré comprovou a existência da relação contratual e a origem lícita do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito configura ato ilícito apto a gerar declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte recorrida comprova a origem do débito mediante a apresentação de áudio, histórico de pagamentos e telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos probatórios, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.
O conjunto probatório apresentado atende ao ônus da prova previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando a existência da relação contratual e o inadimplemento da obrigação.
A negativação do nome da consumidora, diante da comprovação da dívida e da inadimplência, configura exercício regular de direito do credor.
A parte autora não se desincumbe do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a quitação do débito questionado, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
O exercício regular de direito afasta a caracterização de ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo dever de indenizar por dano moral.
A decisão monocrática impugnada está em consonância com a legislação vigente, bem como com a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
Tese de julgamento:
"A comprovação da origem do débito e do inadimplemento legitima a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.2.Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são aptas a demonstrar a existência da relação contratual.3.O exercício regular de direito afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar por dano moral."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Súmula no 34, aprovada em 05.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043250-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIANA KESIA DA CRUZ SILVA - CPF: 006.790.772-51 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026